Tribunal: TJPA
Processo: 0804825-69.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804825-69.2023.8.14.0005

APELANTE: JOSE EGNALDO LIMA CRUZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR indeferimento da exordial ante o descumprimento de ordem judicial e AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. inércia da autora a cumprir determinação para comparecer em juízo a fim de confirmar o conhecimento da propositura da ação e ratificar a procuração outorgada. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ EGNALDO LIMA CRUZ
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Altamira, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0804825-69.2023.814.0005), proposta contra
BANCO PAN S.A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Portanto, tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo (ID 99280621), a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, I e IV, do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a inscrição suplementar do advogado da autora na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em que vem atuado, ultrapassado ou não o limite de cinco causas por ano, constitui mera irregularidade administrativa, não suprimindo a capacidade postulatória. Defende ainda que a procuração está válida até que seja verificada as hipóteses do art. 682 do CC. Argumenta que fixou exaustivamente comprovado o excesso de formalismo com o qual agiu o juízo de primeiro grau, que, valendo-se de forma exacerbada do princípio do poder geral de cautela, criou obstáculos instransponíveis e inexistentes que obstaram o direito constitucional de acesso à justiça.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada diante de indícios de litigância de má-fé determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, apresentar documentos, e comparecer pessoalmente em Juízo para apuração do conhecimento quanto à existência do processo e ratificação da procuração. Todavia, mesmo tendo sido devidamente intimada, a parte autora não apresentou manifestação, não atendeu às determinações e não compareceu à Secretaria deste Juízo, conforme certidão de ID 17555381.

Consequentemente, registrando que o não atendimento da determinação de emenda, por si só, pode resultar no indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o juízo prolatou sentença extinguindo a demanda sem resolução do mérito.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pelo mesmo causídico, determinou a intimação pessoal da parte autora, para apurar acerca do conhecimento da propositura da ação e ratificar a procuração constante nos autos.

Ora, diante do conteúdo dessa certidão que atesta ter transcorrido in albis o prazo concedido, a hipótese debatida nos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração, e tendo permanecido inerte diante de tal determinação, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante o desrespeito a ordem judicial e ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ;

2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804931-04.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTUDO EVIDENCIADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. VÍCIO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-50.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira dos autores em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2.

Determinação de comprovação não acolhida. Inércia da parte por mais de 3 (três) anos.

3.

Verificando-se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial com a concessão de prazo razoável para regularização, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027709-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Belém, 06/06/2024